Tribunal: TJSP
Processo: 2158166-04.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de declaração – Pretensão de modificação do v. acórdão – Inadmissibilidade – Embargos com nítido caráter infringente e, por isso, rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2158166-04.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GMS SIMAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA. – ME, são embargados
ROBERTO DE SOUZA e ZILDA RODRIGUES DUQUE DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158166-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 52667b
2
VOTO No : 52667b
EDEC.No : 2158166-04.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : GMS SIMAS COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA
ME
EBDO. : ROBERTO DE SOUZA E OUTRO
INTDO. : LUVER FASE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
LTDA
Embargos de declaração Pretensão de modificação do v.
acórdão Inadmissibilidade Embargos com nítido caráter
infringente e, por isso, rejeitados.*
Contra o V. Acórdão de fls. 43/49, que deu provimento ao
recurso de agravo de instrumento interposto por Roberto de Souza e Zilda Rodrigues
Duque de Souza nos autos da ação monitória ajuizada por GMS Simas Comércio de
Auto Peças Ltda Me, opõe a autora embargos de declaração. Traça considerações
requerendo a modificação do julgado.
É o relatório.
Pela fundamentação que trazem, os presentes embargos de
declaração são manifestamente infringentes, eis que pretensão da embargante, se
acolhida, resultaria em outra decisão que não aquela proferida nos autos.
Ora pois, já em Pimenta Bueno se dizia que, nos embargos de
declaração, não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem
modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente o
esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em que se elabora. Eles pressupõem
que na declaração haja uniformidade de decisões e não inovação, porque declarar não
é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova (RJTJESP
92/328). Assim também disse o sumo Pontes de Miranda, em clássica tomada: nos
embargos declaratórios, não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima
(RJTJESP 87/324).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça pontifica que delira da
via declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento rejulga a causa (REsp. no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158166-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 52667b
3
2604-AM, RSTJ 21/289). No mesmo sentido, daquela Egrégia Corte de Justiça: REsp.
no 224-RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. no 4552-DF, RT 668/181.
O Pretório Excelso tem proclamado o mesmo entendimento (RTJ
120/773, 121/260, 123/1049, 134/836).
Ademais, o juízo não está obrigado a manifestar-se sobre todos
os pontos da demanda se já encontrou elementos para seu convencimento e se seu
conteúdo excluir as demais teses.
É que “O juiz não está obrigado a responder todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um
todos os seus argumentos” (JTJ 259/14).
Observe-se, aliás, que todas as questões suscitadas quando da
interposição do apelo foram objeto de análise pela Turma Julgadora. Assim, ainda que
não se tenha apontado os artigos legais que fundamentaram a decisão, o Acórdão
embargado não se revela omisso, até porque mencionada providência não é reclamada
pelo ordenamento jurídico em vigor.
Nesse sentido, confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Norma constitucional não indicada
expressamente no texto do acórdão - Pretensão fundada na necessidade de
prequestionamento - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados. Entendimento
explícito a respeito de certo comando legislativo ocorre sempre que o Juiz ou tribunal
emite julgamento ajustado ou contrário ao texto legal, sem impositiva citação a
artigos, incisos e alíneas incidentes na espécie, concreta. O intérprete há de notar
necessariamente que o teor da lei mereceu devida cogitação para influenciar o
julgamento.” (Embargos de Declaração n. 230.558-1 - São Paulo - 2a Câmara Civil -
Relator: Vasconcellos Pereira - 26.09.95 - V. U.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158166-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 52667b
4
Veja-se que todas as questões foram expressamente enfrentadas
na decisão vergastada, não havendo que se falar em vício a justificar sua reforma em
sede de embargos de declaração.
Como dito, os valores bloqueados na conta poupança do
agravante se revestem de impenhorabilidade.
A autora pretende modificação do julgado, com aplicação do
entendimento que julga ser o correto, o que é defeso nessa fase processual.
As alegações veiculadas pela recorrente beiram a má-fé e sua
reiteração não será mais tolerada.
Em suma a v. decisão embargada não se apresentou omissa,
contraditória, ou obscura. Aduziu ampla fundamentação sobre os pontos da
controvérsia, e concluiu na conformidade dela, motivo pelo qual nada enseja para o
campo de declaração.
Daí porque os embargos declaratórios são rejeitados.
MELO COLOMBI
Relator